Tribunal: TJDFT
Processo: 0744650-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA N. 33/STJ.
1. A competência para o processo sucessório, definida no art. 48 do CPC, é relativa. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, segundo enuncia a Súmula n. 33 do colendo STJ. Precedentes.
2. O pedido de redistribuição pelo autor, em cumprimento à determinação do d. Juízo Suscitado, não tem aptidão para deslocar a competência, haja vista o disposto nos artigos 43 e 59, ambos do CPC, sob pena de violar o princípio do juiz natural e de se configurar, de forma transversa, declinação de ofício. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça.
3. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo Suscitado, da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.